Tribunal: TCU
Processo: 043.970/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 461/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.970/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danieli Trento Gonsales (XXX.873.079-XX); Elciane Ramos Martins (XXX.227.152-XX); Elizabeth Sattomura Nascimento (XXX.270.758-XX); Joao Ferreira da Silva (XXX.542.123-XX); Luiz Carlos Chavantes da Silva (XXX.924.007-XX); Marcel Antonio Lemos (XXX.390.226-XX); Miguel Florindo Bomfim Freitas Junior (XXX.412.545-XX); Monica Maria Vilas Boas de Souza Silva (XXX.759.064-XX); Oziel Mendes Oliveira (XXX.419.242-XX); Sergio Augusto Benitez Mariño (XXX.069.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.